Tribunal: CARF
Processo: 10860.900399/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.900399/2010-34
ACÓRDÃO
1102-001.944 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALSTOM HYDRO ENERGIA BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. CISÃO PARCIAL. INTIMAÇÃO VÁLIDA DA SOCIEDADE
CINDIDA.
A cisão parcial da pessoa jurídica não invalida a intimação realizada em
nome da sociedade originalmente parte no processo, especialmente
quando esta permanece ativa e não há comprovação de transferência do
crédito e/ou débito ao acervo cindido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires Mcnaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.944 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900399/2010-34
2

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações de saldo
negativo de IRPJ apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao ano-
calendário de 2004, no valor de R$ 5.620.290,58.
O Despacho Decisório Manual (fls. 138/143), homologou parcialmente a
compensação declarada, pois o montante comprovado das parcelas de composição do crédito foi
insuficiente para respaldar integralmente o valor do saldo negativo alegado pela Recorrente

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
153/159) na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as
divergências apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), proferiram o acórdão n.
15-41.938 (fls. 443/448), no qual por unanimidade de votos, decidiram por julgá-la parcialmente
procedente. Em síntese a DRJ reconheceu parte das retenções de IRRF apresentadas pela
Recorrente, no valor de R$ 321.364,18.
A seguir, destaco os termos extraídos do voto:
(...)
Conforme consta do Despacho Decisório combatido, a interessada utilizou como
crédito para compensação de débitos, retenções na fonte de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica do período compreendido entre 01/01/2004 a
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.944 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900399/2010-34
3
01/08/2004, no montante de R$ 5.620.290,58 (cinco milhões, seiscentos e vinte
mil, duzentos e noventa reais, e cinqüenta e oito centavos).
A interessada foi intimada a apresentar os informes de rendimentos que
comprovassem tais retenções. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Taubaté efetuou a partir dos informes apresentados, a confirmação dos valores
declarados, alcançando o montante de R$ 4.678.480,27 (quatro milhões,
seiscentos e setenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte e sete
centavos), e homologando parcialmente as compensações declaradas.
O total não confirmado de Imposto sobre a Renda retido na fonte, foi de R$
941.810,31 (novecentos e quarenta e um mil, oitocentos e dez reais e trinta e um
centavos), o qual representa o objeto da lide.
A interessada contesta o cálculo efetuado e apresenta em sua Manifestação de
Inconformidade, informes de rendimentos (doc 05-fls 269 a 344), afirmando que
totalizam o valor de retenção na fonte, a título de IRPJ, de R$ 5.429.706,61 (cinco
milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, setecentos e seis reais e sessenta e um
centavos) (doc 06-fl.345).
Em nome do princípio da verdade material, essa Turma de Julgamento tem
reiteradamente decidido que a análise do direito dos contribuintes deve ser
enfrentada na primeira instância decisória com base na integralidade da
documentação contábil e fiscal acostada na manifestação de inconformidade.
Baseada no entendimento acima esposado, efetuei, a partir dos informes de
rendimentos apresentados (fls.269 a 344), o cálculo do valor correspondente ao
Imposto sobre a Renda retido na fonte dos meses de janeiro a julho de 2004
(período utilizado em DCOMP), conforme anexo constante das fls. 441 e 442,
alcançando o montante de R$ 4.999.844,45 (quatro milhões, novecentos e
noventa e nove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco
centavos).
(...)
A diferença entre o valor confirmado no Decisório em lide, e o valor confirmado
por esta DRJ é de R$ 321.364,18 (trezentos e vinte e um mil, trezentos e sessenta
e quatro reais e dezoito centavos) (R$ 4.999.844,45 - R$ 4.678.480,27).
Portanto, do total em lide de R$ 941.810,31 (novecentos e quarenta e um mil,
oitocentos e dez reais e trinta e um centavos), somente será reconhecido por esta
DRJ o valor de R$ 321.364,18 (trezentos e vinte e um mil, trezentos e sessenta e
quatro reais e dezoito centavos).
Dessa forma, voto no sentido de que seja considerada parcialmente procedente a
referida manifestação de inconformidade para reconhecer a existência do direito
creditório remanescente (indébito tributário) relativo ao saldo negativo de IRPJ,
do ano calendário de 2004 (01/01/2004 a 01/08/2004), no valor original de R$
321.364,18 (trezentos e vinte e um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.944 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900399/2010-34
4
dezoito centavos), e homologar as correspondentes compensações declaradas
nas
DCOMP
de
nos.
37510.03640.310505.1.7.02
7503,
29640.86447.310505.1.7.02-3753,
08999.48227.310505.1.7.02-8710,
23194.03170.310505.1.7.02-6658 e 30763.23891.300605.1.3.02-4094, até o valor
do indébito tributário aqui reconhecido.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. DIREITO CREDITÓRIO.
Deve ser homologada a compensação regularmente declarada pelo sujeito
passivo, até o montante do direito creditório (indébito tributário) ali utilizado e
cuja liquidez e certeza tenham sido demonstradas.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 460/474),
aduzindo, em síntese que:
(a) Preliminarmente, a Recorrente sustenta a tempestividade do Recurso
Voluntário, sob o argumento de que é corresponsável pelo processo em
questão, sendo necessária à sua intimação. Afirma que a fiscalização intimou
exclusivamente a Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda., empresa que sequer
pertence ao grupo econômico da Recorrente, uma vez que esta aderiu ao
negócio “Hydro” da Alstom apenas em 2015. Sustenta que a intimação realizada
no processo não pode servir como marco para aferição da tempestividade do
Recurso Voluntário. Conclui que, diante da ausência de intimação formal
endereçada à Recorrente, e considerando que teve acesso ao v. acórdão
recorrido apenas em 14/06/2017, essa data deve ser considerada para fins de
verificação da tempestividade do recurso.
(b) No mérito, a Recorrente defende a eficácia dos registros constantes da DIRF
como elementos hábeis à comprovação das retenções. Alega que, nos casos em
que inexiste comprovação por meio de Informes de Rendimento, os registros
extraídos da DIRF também constituem elementos de prova suficientes para
demonstrar o saldo negativo de IRPJ.
(c) Requer, nesse sentido, a conversão do julgamento em diligência, para que
sejam confirmadas as informações prestadas pelas fontes pagadoras por meio
da DIRF.
(d) A Recorrente afirma, ainda, que o informe juntado à fl. 281 refere-se a informe
de rendimento relativo ao ano-calendário de 2005. Nessa hipótese específica,
admite a glosa reconhecida pelo acórdão recorrido, tendo em vista que a
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.944 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900399/2010-34
5
retenção se refere a período posterior à apuração do lucro real do ano-
calendário de 2004. No entanto, sustenta ser indevida a glosa da retenção
comprovada à fl. 332 dos autos. Destaca que tal glosa seria descabida, uma vez
que o referido valor não foi aproveitado na apuração do saldo negativo do ano-
calendário de 2002, razão pela qual assumiria a natureza de ativo fiscal diferido
passível de aproveitamento.
(e) Afirma, por fim, que está ciente de que, diante da ausência de aproveitamento
da retenção no ano-calendário correspondente, o procedimento adequado seria
a reapuração do lucro real do ano-calendário de 2002.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificado da decisão proferida em primeira instância através do
Acórdão no 15-41.938 em 11/05/2017. Entretanto, a apresentação da peça recursal somente veio
a ocorrer em 23/06/2017, quando já esgotado o trintídio regulamentar. Vejamos:

Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.944 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900399/2010-34
6
A Recorrente sustenta que o recurso seria tempestivo em razão de suposta
nulidade da intimação, afirmando que a decisão de primeira instância não lhe teria sido
regularmente comunicada.
Segundo expõe, a sociedade GE Energias Renováveis Ltda. teria sido constituída a
partir da cisão parcial com versão de acervo da empresa Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda.,
esta, por sua vez, sucessora por incorporação da Alstom Hydro Energia Brasil Ltda.
A partir dessa cadeia societária, sustenta que seria responsável por débitos
vinculados à Alstom Hydro Energia Brasil Ltda., nos termos dos arts. 132 e 133 do CTN, motivo
pelo qual deveria ter sido intimada da decisão proferida pela Delegacia de Julgamento.
Relata, ainda, que somente tomou conhecimento da decisão quando verificou, em
consulta ao Relatório de Situação Fiscal, a alteração do status do processo administrativo de
exigibilidade suspensa para débitos pendentes na Receita Federal, ocasião em que teria
constatado a existência de decisão proferida pela DRJ de Salvador julgando parcialmente
procedente sua manifestação de inconformidade.
Alega, assim, que não foi regularmente intimada, pois a ciência da decisão teria sido
realizada em nome da Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda., sociedade que afirma ter
sucedido.
Entretanto, não lhe assiste razão.
Em primeiro lugar, verifica-se que a operação societária descrita corresponde a
cisão parcial, e não à extinção da sociedade cindida. A empresa Alstom Brasil Energia e Transporte
Ltda. permanece ativa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, inexistindo, portanto, qualquer
impedimento para que a intimação fosse dirigida à própria sociedade originalmente parte no
processo administrativo.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.944 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900399/2010-34
7

Ademais, conforme se verifica do Protocolo e Justificação de Cisão juntado aos
autos (fls. 495 e seguintes), a operação societária teve por objeto determinadas filiais da Alstom, e
não a totalidade de seu patrimônio.

Em segundo lugar, cumpre registrar que não houve comunicação formal nos autos
acerca da cisão parcial, tampouco foi demonstrado que crédito e/ou débito discutido neste
processo teria sido vertido ao acervo transferido à Recorrente. Assim, inexistindo comprovação de
que a obrigação tributária discutida passou a integrar o patrimônio da nova sociedade, não há
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.944 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900399/2010-34
8
como reconhecer eventual nulidade da intimação realizada em nome da empresa originariamente
participante do processo.
Por fim, observa-se que o processo administrativo que a Recorrente afirma constar
do relatório de vinculação expedido pela Receita Federal é o Processo no 10860.900.665/2010-29,
ao passo que o presente julgamento se refere ao Processo no 10860.900399/2010-34, o qual não
consta do referido relatório apresentado pela Recorrente.
Diante dessas circunstâncias, não se verifica qualquer irregularidade na intimação
da decisão de primeira instância.
Consequentemente, considerando que o recurso foi interposto após o decurso do
prazo legal, impõe-se reconhecer a sua intempestividade.
2
DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário, por intempestivo.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 548
DF CARF MF
Original